Tribunal: TJPA
Processo: 0012905-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012905-55.2014.8.14.0301

APELANTE: HERCULES NASCIMENTO NEGRAO

APELADO: JOAO CARLOS LEAL MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012905-55.2014.8.14.0301

APELANTE: HERCULES NASCIMENTO NEGRAO

Advogado do(a) APELANTE: DENNIS VERBICARO SOARES - PA9685-A

APELADO: JOAO CARLOS LEAL MOREIRA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
HERCULES NASCIMENTO NEGRAO, objetivando a reforma da sentença
proferida pelo M.M. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, ajuizada por
JOAO CARLOS LEAL MOREIRA
, julgou procedente os pedidos autorais.

Consta da exordial que o requerente firmou com o requerido, em novembro de 2010, contrato de locação, tendo como objeto o imóvel situado na Av. Magalhães Barata, n° 231, Cobertura 01, Nazaré, com aluguel mensal no valor de R$ 6.052,00 (seis mil e cinquenta e dois reais), sem quaisquer garantias.

Acrescentou que em razão do inadimplemento pelo réu do valor dos aluguéis por cerca de 06 (seis) meses, além do IPTU do imóvel, ingressou com a presente demanda, objetivando o recebimento dos valores pendentes.

Em sentença de id. 16208202, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...) declarando rescindido o contrato estabelecido entre as partes; confirmo a liminar de despejo deferida ao ID 56798635 - Pág. 4, destacando que após o cumprimento da liminar a parte autora foi imitida na posse conforme o auto de imissão na posse de ID 56798637 - Pág. 2 datado do dia 2 de novembro de 2014; condeno o réu a pagar à parte autora os alugueis devidos no período de outubro de 2013 até a data da imissão do autor na posse, acrescido de juros de 2% sobre o valor do aluguel vencido à título de multa, bem como juros de 1% por mês de atraso, conforme cláusula segunda do contrato de locação de ID 56798634 - Pág. 6. O valor dos referidos alugueis e demais encargos contratuais será atualizado a partir do ajuizamento da ação, e com a incidência de juros de mora desde a citação (art. 405, do CC/02), valores estes a serem apurados em fase de liquidação de sentença por meros cálculos, sem prejuízo dos alugueres vincendos, tudo até a efetiva desocupação do imóvel/efetivo ressarcimento. Consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno o requerido ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor dado à causa.

Inconformado,
HERCULES NASCIMENTO NEGRAO
interpôs recurso de apelação (ID 16208203).

Sustenta o apelante a necessidade de aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido, sob o argumento de que não deveria ser responsabilizado pelo pagamento dos aluguéis em razão do atraso na entrega de um imóvel adquirido da empresa que tem o Apelado como sócio.

Argumenta que a frustração com o atraso justifica a suspensão do pagamento do aluguel, salientando a existência de compensação de créditos devido ao envolvimento em outra ação judicial com o Apelado, referente a um contrato de compra e venda de outro imóvel com atraso na entrega.

Alega que, devido a esse atraso e subsequente litígio, não deveria ser responsável pelo pagamento dos aluguéis e que deveria ser aplicada a compensação entre as quantias devidas em ambas as ações.

Pugna pela reforma da sentença, com a consequente extinção da ação sem resolução de mérito, diante da exceção do contrato não cumprido, ou alternativamente, a compensação de créditos devido ao envolvimento mútuo em litígios relacionados a transações imobiliárias.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado e majoração dos honorários recursais (ID 16208208).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da sentença,
com a consequente extinção da ação sem resolução de mérito, diante da exceção do contrato não cumprido, ou alternativamente, a compensação de créditos devido ao envolvimento mútuo em litígios relacionados a transações imobiliárias.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

O Apelante invoca a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) como fundamento para não pagar os aluguéis devidos sob o contrato de locação.

Esta defesa, contida no art. 476 do Código Civil, permite que um contratante suspenda o cumprimento de sua obrigação se a outra parte também não tiver cumprido a sua.

No entanto, para sua aplicação efetiva, é imprescindível que as obrigações sejam correlatas e resultantes do mesmo contrato legal ou transação.

Conforme o artigo 49-A do Código Civil, inserido pela Lei nº 13.874/2019, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Esta norma reforça a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, que é um princípio fundamental para a separação entre as obrigações da pessoa jurídica e as de seus sócios.

Neste contexto, as alegações do apelante sobre a atuação da construtora Leal Moreira, da qual o apelado é sócio, não possuem o condão de afetar as obrigações decorrentes do contrato de locação firmado exclusivamente entre o apelante e o apelado (pessoa física).

A exceção de contrato não cumprido, invocada pelo apelante, requer a existência de um vínculo contratual direto entre as partes litigantes, o que não ocorre no caso vertente.

Ora, pelo que se infere, o contrato de locação firmado com o recorrido (pessoa física) e o contrato de compra e venda de imóvel (firmado com pessoa jurídica), que, inclusive, não faz parte da demanda sob exame, são distintos em sua essência e propósito.

O primeiro envolve a cessão de uso de um imóvel em troca de pagamento de aluguel (pessoas físicas), enquanto o segundo diz respeito à transferência de propriedade de um imóvel (pessoa jurídica com física), de sorte que, a arguição de que o atraso na entrega de um imóvel comprado justifica o não pagamento de aluguel de outro imóvel distinto carece de base jurídica, pois as obrigações não são correlatas nos termos necessários para a aplicação da exceção de contrato não cumprido.

O Apelante também alega que os créditos devidos a ele em outra ação judicial deveriam ser compensados com os aluguéis devidos nesta ação.

Ora, o artigo 368 do Código Civil estabelece que só haverá compensação quando ambas as partes forem reciprocamente credoras e devedoras.

In casu, a tentativa de vincular eventuais créditos decorrentes de outras relações jurídicas com o pagamento de aluguéis é juridicamente infundada, uma vez que a relação locatícia estabelecida entre as partes é autônoma e não se confunde com outras obrigações que o apelante presume existir, especialmente por se tratar de parte (pessoa jurídica) que sequer compõe a presente demanda.

No mais, a inadimplência do apelante quanto ao pagamento dos aluguéis está devidamente comprovada nos autos, conforme reconhecida em sua contestação, pelo que resta incontroverso o débito. As argumentações trazidas pelo recorrente, em verdade, são incapazes de desconstituir os fundamentos da decisão de primeiro grau que aplicou de maneira correta as disposições legais pertinentes.

Dessa forma, os argumentos do Apelante para a suspensão do pagamento do aluguel com base na exceção do contrato não cumprido e na compensação de créditos são insuficientes para contrariar a decisão de primeira instância que determinou o pagamento dos aluguéis atrasados e a rescisão do contrato de locação por falta de pagamento.

Por fim, em que pese o pedido de majoração dos honorários recursais disposto no §11 do art. 85 do CPC, tenho que não merece prosperar, uma vez que o magistrado de piso, ao prolatar sentença, já fixou tal condenação no teto máximo estabelecido por Lei, qual seja, 20% (vinte por cento).

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/07/2024